Tribunal: TJMT
Processo: 0003561-82.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003561-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 056.207.011-74 (APELANTE), SIMONE CAMPANHA - CPF: 692.426.661-49 (VÍTIMA), SANDRO PEDRO FELFILI - CPF: 773.976.901-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Concurso formal. Indenização por danos morais e patrimoniais. Pedido expresso na denúncia e alegações finais. Proporcionalidade dos valores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos patrimoniais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, visando o afastamento ou a redução das indenizações.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1)
ausência de quantificação dos valores referentes aos danos causados [morais e materiais]
para justificar a indenização às vítimas; 2)
incapacidade financeira do apelante
para arcar com a reparação.

III. Razões de decidir

A fixação de indenização por danos materiais e morais na sentença penal afigura-se cabível quando há pedido expresso na denúncia e observância ao contraditório e à ampla defesa.

Se a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa,
“mostrando-se irrelevante a
hipossuficiência
momentânea dos agentes”.

Os valores arbitrados são razoáveis diante da ocorrência de lesão patrimonial e abalos emocionais sofridos pelas vítimas, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023; TJMT, AP nº 1015667-78.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.7.2024; TJMT, AP nº 1008371-41.2020.8.11.0037, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.8.2021; TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.4.2023; e TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003561-82.2019.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA
GRANDE

APELANTE(S): GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 0003561-82.2019.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos patrimoniais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais - art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do CP - (fls. 219 - ID 237239181).

O apelante sustenta que: 1)
“a instrução criminal [...] foi omissa no que concerne à quantificação dos valores referentes aos danos causados, razão pela qual seria inviável a imposição de obrigação de reparação dos referidos danos”
; 2)
“não restou configurado nos autos sua possibilidade financeira [...] pela reparação pleiteada”
.

Requer o provimento para que sejam afastadas as indenizações ou reduzidos seus valores (fls. 246 - ID

237239194).

Prequestiona
“o princípio da legalidade (artigo 5º, II, da CF)”
.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 256 - ID 237239196).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito de afastamento da indenização mínima fixada em favor das vítimas pelos danos materiais e morais sofridos. Improcedência. Pedido expresso na denúncia e reiterado nas alegações finais, com indicação de valores. Ampla defesa e contraditório preservados. Valores arbitrados que não se mostram excessivos. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 241165164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22/07/2018, por volta das 17h00, em via pública de Várzea Grande-MT, o denunciado Guilherme de Almeida Carvalho, acompanhado por outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu 01 (um) veículo VW/voyage, placa OBN-8553, e 1 (uma) aliança de ouro de propriedade da vítima Simone Campanha, e 1 (uma) corrente de ouro, 1 (um) aparelho motorola moto X4, 1 (uma) carteira com cartões eletrônicos, 1 (um) molho de chaves, 1 (um) controle eletrônico, 1 (uma) aliança de ouro e amostras de mercadorias no valor de R$400,00 de propriedade do ofendido Sandro Pedro Felfili. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Guilherme de Almeida Carvalho como incurso no delito do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP. [...]

Saliente-se que a condenação do denunciado, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos materiais e morais causados à vítima, o qual deverá ser liquidado durante a instrução do processo, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$3.000,00.”

(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - fls. 7 - ID 237238658)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de roubo majorado em concurso formal é comprovada pelo Auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; termo de depoimentos; termo de apreensão; termo de reconhecimento; vídeos do réu durante a ação criminosa; termo de entrega e relatório da Autoridade Policial Civil. A existência do crime é certa.

A autoria restou fartamente demonstrada nas provas colhidas.

Em Juízo o réu confessou a prática do roubo majorado na companhia de outra pessoa chamada Fernando e afirmou que a arma era de brinquedo. [...]

As vítimas narraram com detalhes a ação criminosa do réu e seu comparsa, afirmando que Guilherme anunciou o assalto e estava portando uma arma de fogo, que inclusive deu uma coronhada na vítima Sandro. Ademais, a vítima Sandro ratificou o reconhecimento feito na Delegacia onde reconheceu sem dúvida alguma o réu Guilherme, pois havia gravado bem sua fisionomia, bem como pelas imagens das câmeras de segurança da casa de seu compadre.

Desta forma, ficou comprovada a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em concurso formal de crimes (duas vítimas). A confissão do réu se amolda às demais provas colhidas, exceto quando ele afirma que a arma de fogo era de brinquedo, mas as vítimas foram categóricas em dizer que era uma arma de fogo de verdade.

Restou comprovado o concurso formal de crimes (CP, art. 70), pois com uma só ação o réu subtraiu os objetos de 02 (duas) vítimas.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu a agravante pela reincidência (CP, art. 61, I), pois possui condenação com trânsito em julgado antes destes fatos. Reconheço em favor do réu a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), pois sua versão se amolda às demais provas colhidas nos autos. Por ser de índoles subjetivas, tenho que a agravante e atenuante reconhecidas se anulam.

Ante o exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Guilherme de Almeida Carvalho, qualificado nos autos, por infringir art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal brasileiro [...]

Conforme requereu o MP, condeno o réu em fazer reparação por dano patrimonial às vítimas, de forma pro rata, nos termos do art. 387, IV, do CPP, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), equivalente aos danos sofridos, bem como condeno o réu em fazer reparação por danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 237239181)

Pois bem.

Verifica-se que a 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE postulou a condenação do apelante pelos danos materiais e morais causados às vítimas, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, indicando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) correspondentes aos prejuízos patrimoniais e R$ 3.000,00 (três mil reais) aos morais (ID 237238658 e ID 237239182).

No caso, a vítima Sandro Pedro Felfili, em Juízo, estimou os prejuízos materiais em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), incluindo: 1 (uma) corrente de ouro e 1 (uma) aliança de ouro, avaliadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie; R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie; consertos do portão danificado e da porta arrombada, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e óculos avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) - (Relatório de Mídias - ID 237239176) -.

Além disso, as vítimas foram submetidas a ameaças constantes sob a mira de arma de fogo, com agressões verbais por parte do apelante [
“cala a boca, vagabundo”
], o que resultou no desmaio de uma testemunha durante a execução do roubo, bem como sofreram
“muitos danos psicológicos”
e ficaram sem
“conseguir dormir”
, consoantes relatos firmes e coerentes de Simone Campanha, na fase judicial (Relatório de Mídias - ID 237239175).

Frise-que a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa,
“mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes”

(TJMT, AP nº 1008371-41.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - j. 18.8.2021; AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 12.4.2023).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais ou danos morais pressupõe três requisitos cumulativos, a saber;

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção - j. 8.11.2023).

Os valores arbitrados são razoáveis diante da ocorrência de lesão patrimonial [aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais)] e abalos emocionais [agressões físicas, ameaças constantes sob a mira de arma de fogo e danos psicológicos] sofridos pelas vítimas, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”
(AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 28.4.2024)

Logo, a indenização por danos morais e patrimoniais deve ser preservada.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024